Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS QUE INDICA INCONFORMISMO EM RELAÇÃO A PARTE DA SENTENÇA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO (ART. 1.013 DO CPC). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR QUE CUMPRE JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS COM OS QUE PASSARAM A CUMPRIR JORNADA SEMANAL DE 20 HORAS SEMANAIS POR FORÇA DA LEI DISTRITAL N. 5.174/2013. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROPORCIONALIDADE DOS VENCIMENTOS PREVISTA NA LEI N. 3.320/2004. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apelante apresentou inconformismo apenas quanto ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido que formulara para obrigar o ente público a equiparar o valor da hora de remuneração dos servidores que cumprem 40 (quarenta) horas de jornada com os que cumprem 20 (vinte) horas, com consequente pagamento retroativo das diferenças, devidamente atualizadas, segundo disposições da Lei n. 5.174/2013. Insurgência parcial admitida no art. 1.002 do CPC, que autoriza o recorrente a impugnar a decisão no todo ou em parte, e que leva à delimitação da matéria devolvida a exame da instância recursal, conforme dispõe o art. 1.013 do referido estatuto processual que prevê: “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”.
2. A Lei Distrital n. 5.174/2013, que dispôs sobre a jornada de trabalho da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, conquanto tenha promovido alteração, relativamente a algumas categorias, de 30 (trinta) para 20 (vinte) horas semanais, não estabeleceu qualquer mecanismo de readequação salarial para os servidores que passassem a cumprir menor carga horária.
3. Servidor que, por opção, continuou a cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, conforme autorização posta na Lei n. 3.320/2004. Situação não caracterizadora de prejuízo ao optante por maior carga horária em decorrência de alteração trazida pelo art. 1o da Lei Distrital n. 5.174/2013, que mudou a jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, porquanto a remuneração paga ao servidor que cumpria maior jornada continuou a ser calculada com base em valores definidos na Lei Distrital n. 5.008/2012. Ao garantir a proporcionalidade de vencimento para aqueles que optassem por uma jornada de trabalho superior a 30 (trinta) horas semanais, o artigo 8o da Lei Distrital n. 3.320/2004 preservou a constitucionalidade das medidas que implementou ao observar o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
4. Caso concreto em que tem aplicação o enunciado da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não “cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.